Tribunal: TJDFT
Processo: 0740695-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO, INVASÃO DE DOMICÍLIO E QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. REINCIDÊNCIA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado por advogado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, em razão de decisão do Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu a revogação da prisão preventiva, fundamentando-se na gravidade concreta da conduta, reincidência e risco de reiteração delitiva. O impetrante sustenta nulidades decorrentes de flagrante preparado, invasão domiciliar e quebra de cadeia de custódia de dados telefônicos, requerendo a revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve flagrante preparado ou ilegalidade na prisão em flagrante do paciente; (ii) verificar a existência de violação à inviolabilidade domiciliar e à cadeia de custódia de dados telefônicos; (iii) avaliar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva, à luz dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão em flagrante é considerada legal, pois o flagrante decorreu de negociação de venda e entrega de drogas pelo paciente a policial disfarçado, caracterizando situação prevista no art. 302, I, do CPP, afastando a alegação de flagrante preparado, sobretudo porque o art. 33, § 1o, IV, da Lei no 11.343/2006, introduzido pela Lei no 13.964/2019, permite mitigação da Súmula 145 do STF quando existirem indícios de conduta criminosa prévia.
4. Eventuais irregularidades na prisão em flagrante restam superadas pela sua conversão em preventiva, constituindo novo título judicial autônomo a justificar a segregação, conforme entendimento consolidado do STJ (Acórdão 1961900, 3a Turma Criminal, julgado em 30/01/2025).
5. A entrada dos policiais na residência do paciente é reputada lícita, pois ocorreu em contexto de flagrante delito e perseguição imediata, diante da natureza permanente do crime de tráfico, conforme o art. 5o, XI, da CF/1988 e jurisprudência consolidada deste Tribunal (Acórdão 2003887, 3a Turma Criminal, julgado em 29/05/2025).
6. O acesso aos dados telefônicos foi precedido de ordem judicial devidamente fundamentada em elementos concretos de autoria e materialidade, atendendo aos requisitos legais e constitucionais previstos no art. 5o, X e LXXIX, da CF/1988, inexistindo quebra ilícita de sigilo.
7. A alegação de nulidade por extração manual de dados do celular demanda dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus, não se constatando coação ilegal ou ofensa ao sistema acusatório.
8. A manutenção da prisão preventiva encontra amparo nos arts. 312 e 313 do CPP, diante da gravidade concreta da conduta, quantidade e variedade de drogas apreendidas (96,23g de cocaína e porções de maconha), reincidência e risco concreto de reiteração delitiva, especialmente considerando os antecedentes e múltiplas passagens criminais do paciente.
9. A decisão que decretou a prisão preventiva é devidamente fundamentada e atende ao disposto no art. 93, IX, da CF/1988, demonstrando o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, sem violar os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade.
10. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante do histórico criminal e da periculosidade do agente, justificando a custódia para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. O flagrante preparado não se caracteriza quando há indícios de conduta criminosa preexistente e o flagrante decorre de negociação direta com policial disfarçado.
2. A entrada policial em domicílio é legítima quando ocorre em situação de flagrante delito e perseguição imediata, especialmente em crimes de natureza permanente.
3. A quebra de sigilo de dados telefônicos é válida quando precedida de decisão judicial fundamentada em elementos concretos de autoria e materialidade.
4. A reincidência e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo inadequadas medidas cautelares alternativas.